Tribunal: TJDFT
Processo: 0719099-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719099-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: WESLEI ANTONIO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Studio Video Foto Ltda - Me contra decisão de ID 66111602, proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Weslei Antonio Ribeiro, em que o d. Juízo a quo, declinou da competência para apreciação e julgamento da demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goianésia/GO, local onde reside o consumidor, parte ré no feito. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que o reconhecimento da incompetência territorial de ofício colide com o enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, por ser de natureza relativa, deve ser arguida em preliminar da contestação, de acordo com o disposto no artigo 337, II, do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro dependerá da comprovação da hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, a fim de que o processo tenha prosseguimento na Vara de origem. Preparo aos ID’s 17125272 e 17125295. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De início, é necessário discernir que a jurisprudência pátria está sedimentada no sentido de reconhecer, nas ações propostas contra o consumidor, que a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Tal entendimento confere efetividade aos direitos mais básicos do consumidor previstos no artigo 6o, VII e VIII, do Diploma Consumerista, notadamente à proteção ao direito de acesso aos órgãos judiciários e à facilitação da defesa de seus direitos. Veja-se: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (...) Acerca do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou parâmetros de definição da competência em matéria de consumo, os quais são aferidos a partir do interesse do consumidor. Nesse sentido, nas ações em que o consumidor figura como réu, a competência evidencia-se absoluta, logo, passível de ser declinada de ofício pelo d. magistrado. A esse respeito, confiram-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não provido. (STJ. AgRg no CC 127626 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento 12/06/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 17/06/2013, grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Os autores, pescadores artesanais, ajuizaram demanda reparatória por danos morais e materiais, em função de dano ambiental. 2. Conforme reconhecido pela Segunda Seção do STJ, os pescadores artesanais prejudicados pelo derramamento de óleo no litoral do Estado do Rio de Janeiro - caracterizado como acidente de consumo, ante o suposto prejuízo de suas atividades pesqueiras - são considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 3. Nesse sentido, aplicam-se ao caso as regras definidoras de competência do art. 101 do CDC, as quais, nos termos da jurisprudência do STJ, têm natureza absoluta, podendo ser conhecidas de ofício pelo juízo, sendo improrrogável, sobretudo quando tal prorrogação for desfavorável à parte mais frágil. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no CC 132505 / RJ AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2014/0034059-9 Relator(a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146) Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento 23/11/2016 Data da Publicação/Fonte DJe 28/11/2016, grifo nosso). Em harmonia com a orientação acima, segue o entendimento deste Tribunal, in verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. DIREITO DE ACESSO AOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A jurisprudência pátria está sedimentada no sentido de reconhecer, nas ações propostas contra o consumidor, que a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. Residindo o réu na circunscrição judiciária do Recanto das Emas e tendo sido ajuizada a ação monitória na circunscrição judiciária de Planaltina, deve-se reconhecer a competência da Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas para processamento e julgamento do feito, também em prestígio aos princípios facilitadores do direito de defesa do consumidor. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante. (TJDFT. Acórdão n.1161993, 07204797420188070000, Minha Relatoria 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/04/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. RÉU. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE SÚMULA No 33 DO STJ. AFASTAMENTO. FACILITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DEFESA EM JUÍZO. ART. 6o, VIII DO CDC. 1. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 2. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, o suscitante. (TJDFT. Acórdão n.1170093, 07014803920198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, nos casos de relação de consumo, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. 2. Em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 3. Conflito de competência julgado improcedente para declarar a competência do suscitante. (TJDFT. Acórdão n.1162007, 07012855420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/04/2019, Publicado no DJE: 24/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Nesse passo, em razão do domicílio do consumidor e de seu direito de ter sua defesa facilitada, faz-se imperioso reconhecer que o presente feito deve ser processado e julgado perante o Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goianésia, consoante decisão agravada. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora